Tribunal: TJES
Processo: 5004000-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004000-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA IZABEL OLIVEIRA COUTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004000-48.2023.8.08.0035
Recorrente: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
Recorrida: MARIA IZABEL OLIVEIRA COUTO
Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92, do FONAJE.

Conheço do recurso inominado por preencher os respectivos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA E IMAGEM. FALSAS ACUSAÇÕES EMANADAS DA RECORRIDA CONTRA O RECORRENTE EM RAZÃO DOS ATOS POR ELE PRATICADOS NA CONDIÇÃO DE SÍNDICO. QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS, EM ASSEMBLEIA, PELA RECORRIDA E OUTROS CONDÔMINOS. REPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO SÍNDICO E SUA EQUIPE. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO QUE COMPETE AOS CONDÔMINOS. ATA DA ASSEMBLEIA REGISTRANDO AS PONDERAÇÕES EMANADAS DA RECORRIDA SEM A INTENÇÃO DE DIFAMAR O RECORRENTE. ACUSAÇÃO DE DESVIO DO FUNDO DE RESERVA NÃO REGISTRADA EM ATA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. OPOSIÇÃO À GESTÃO DO RECORRENTE, ENQUANTO SÍNDICO, QUE DECORRE DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECORRIDA ENQUANTO CONDÔMINA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E FISCALIZAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.0999/95.

CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO OU, NÃO A HAVENDO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

1ENUNCIADO

102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão

monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula

ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de

Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso

interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no

XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO

103 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão

monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver

em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou

Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso

interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI

Encontro – Belém/PA).

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)